Tribunal: TJDFT
Processo: 0702043-79.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o ora apelante a 1 ano reclusão em regime inicial aberto pela prática do crime incurso no art. 215-A do CP.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas a respeito da autoria e da materialidade.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes sexuais, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando firme e ratificada por outras provas, como no caso dos autos. Precedentes.
4. A narrativa da vítima, além de firme e coerente, está corroborada nas demais provas dos autos.
5. Tendo em vista o depoimento da vítima, as declarações das testemunhas e as provas documentais anexadas aos autos, não há dúvidas de que o acusado praticou os fatos descritos na denúncia.
6. Inviável reconhecer a confissão espontânea, uma vez que o acusado negou a prática delitiva e rechaçou que tenha agido com o intuito libidinoso. 6.1. O simples fato de o acusado ter afirmado que, talvez, tenha esbarrado na vítima não configura confissão espontânea, pois o réu não confirmou nenhum dos elementos do tipo, tendo negado o dolo libidinoso.
7. Tratando-se de crime contra a dignidade sexual, o dano moral é presumido, in re ipsa, ou seja, decorre da própria prática delituosa, sendo desnecessária a comprovação por parte da vítima. Precedente.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.